Tribunal: TJSP
Processo: 2093539-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Decisão proferida na origem indeferindo penhora sobre verbas laborais percebidas pelo agravado - Natureza alimentar da verba que é protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do CPC, não admitindo constrição, mesmo que parcial – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093539-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante MRV
MRL LXXVIII INCORPORAÇÕES SPE LTDA., é agravado RAFAEL CAMARGO
BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o relator sorteado, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES, vencedor, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, vencido e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2093539-88.2020.8.26.0000
COMARCA DE ARARAQUARA
AGRAVANTE: MRV MRL LXXVIII INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
AGRAVADO: RAFAEL CAMARGO BATISTA
VOTO 40139
Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial - Decisão
proferida na origem indeferindo penhora sobre verbas laborais
percebidas pelo agravado - Natureza alimentar da verba que é protegida
pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do CPC,
não admitindo constrição, mesmo que parcial Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Adota-se por inteiro o relatório do voto proferido pelo
Desembargador Relator JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO,
que passa a integrar, para todos os efeitos, o presente acórdão.
Trata-se agravo de instrumento interposto por MRV MRL
LXXVIII INCORPORAÇÕES SPE LTDA. contra r. decisão de fls. 97/99 dos autos
de origem que, em execução de título extrajudicial manejada em face de RAFAEL
CAMARGO BATISTA, indeferiu o pedido de penhora de verba salarial recebida pelo
agravado (fls. 01/05).
Em seu minucioso voto, o eminente relator sorteado entende que é
cabível a penhora dos vencimentos do devedor, deferindo o pedido formulado neste
recurso para que seja realizado tal desconto, sob fundamento de que o próprio instituto
da consignação objeto da Lei no 10.820/2003 permitiria tal constrição.
Respeitosamente, ouso divergir do douto entendimento adotado
pelo ilustre Desembargador Relator.
Isso porque o artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal assegura
expressamente a proteção salarial, na forma da lei. O art. 833, IV, do Código de
Processo Civil, por seu turno, assim prevê:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o;”
Analisando-se referido dispositivo legal, conclui-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constrição somente seria possível se não incidisse sobre verba com caráter alimentar ou
sobre valores que excedessem a cinquenta salários mínimos, caso dos autos.
Segundo elucida HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:
“(...) a remuneração do trabalho pessoal, de maneira geral,
destina-se ao sustento do indivíduo e de sua família, tratando-se, pois, de verba de
natureza alimentar. Daí sua impenhorabilidade.” (“Processo de execução e
cumprimento da sentença”, 25a ed., São Paulo: Leud, 2008, no 195, p. 257).
Levam ao mesmo resultado as seguintes observações de
THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVÊA e LUIS
GUILHERME AIDAR BONDIOLI:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito
do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não, na constância do emprego ou
por despedida (RT 618/198, JTJ 205/231). Assim, não é possível penhora de saldo em
conta corrente bancária, se proveniente de salário (RT 824/360, 838/265, Lex-JTA
148/160). 'A poupança alimentada exclusivamente por parcela da remuneração
prevista no art. 649, IV, do CPC é impenhorável' (STJ-2a T., REsp 515.770, Min.
Herman Benjamin, j. 25.11.08, DJ 27.3.09)” (“Código de processo civil e legislação
processual em vigor”, 42a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, nota ao art. 649: 24a, p. 782).
Sobre a questão, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou:
"O entendimento do STJ é de que o salário, soldo ou remuneração
são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973,
sendo essa regra excepcionada unicamente quando se tratar de
penhora para pagamento de prestação alimentícia." (AgInt no
REsp
1579345/RJ,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017,DJe
30/06/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL.
PERCENTUAL
DE
30%.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
MANTIDA. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que
o caráter da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários
(dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é
excepcionado apenas quando se tratar de penhora para pagamento
de prestações alimentícias. (...) 4. Agravo regimental não provido
(AgRg no REsp 1497214/DF, 3a T., Rel. Min. Moura Ribeiro, j.
26/04/2016, DJe 09/05/2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA
DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.
83/STJ. APLICAÇÃO A RECURSO FUNDADO NA ALÍNEA "A"
DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. NATUREZA JURÍDICA
DO DÉBITO. SÚMULAS N. 282/STF E 7/STJ. (...) 2. É incabível a
penhora de percentual de valores recebidos a título de subsídio,
soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e
pensões, entre outros, em virtude da natureza alimentar da verba.
Aplicação do art. 649, IV, do CPC. Incidência da Súmula n.
83/STJ. (...) 5. Agravo desprovido (EDcl no ARESp 677135/DF, 3a
T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08/09/2015, DJe
15/09/2015).
Vide, ainda, entendimento sufragado em casos similares por esta
Colenda Corte:
“PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO Cumprimento de
sentença - Decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% do
salário da devedora agravada Literalidade do art. 833, IV do CPC
Ausência de evidências que o salário recebido pela agravada
ultrapasse 50 salários-mínimos mensais Crédito exequendo que
não é oriundo de prestação alimentícia Mitigação da regra da
impenhorabilidade de salário não aplicável na espécie Decisão
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento no
2199910-13.2019.8.26.0000,
rel.
SPENCER
ALMEIDA
FERREIRA, j. 24/09/19).
“Penhora Incidência sobre 10% dos proventos líquidos mensais da
agravante Descabimento - Art. 833, § 2o, do atual CPC Caso em
que os rendimentos mensais da agravante não ultrapassem
cinquenta salários mínimos Débito em questão que não tem
natureza alimentar - Inviabilidade da penhora Precedentes do
TJSP
Agravo
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2188872-04.2019.8.26.0000, rel. JOSÉ MARCOS MARRONE, j.
24/09/19).
“IMPENHORABILIDADE. Execução por título extrajudicial.
Pretendida
constrição
de
30%
do
salário
do
devedor.
Inadmissibilidade. Hipótese que não se enquadra entre as exceções
previstas no artigo 833, § 2o, do CPC. Inaplicabilidade, na
hipótese, de precedentes jurisprudenciais que, excepcionalmente,
admitem a constrição. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2139936-45.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional de Vila Mimosa - 2a Vara; Data do Julgamento:
23/07/2019; Data de Registro: 23/07/2019).
Na esteira do entendimento jurisprudencial acima transcrito, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a execução se processe no interesse da credora (art. 797, CPC), deve ser preservado
o princípio de menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), respeitados os limites
impostos por lei.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093539-88.2020.8.26.0000
Agravante: MRV MRL LXXVIII Incorporações SPE Ltda.
Agravado: Rafael Camargo Batista
Comarca de Araraquara 4a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Ana Cláudia Habice Kock
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa, No 14033

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de título
extrajudicial Decisão que rejeita penhora de percentual de
verba salarial - Regra do NCPC, art. 833, IV que não é
intangível,
comportando
exceção
quando
ato
de
bloqueio/constrição não implicar em prejuízo do próprio
sustento ou da família Possibilidade de bloqueio de 30% do
salário líquido Percentual coerente com a disciplina da Lei
no 10.820/2003, aplicada por analogia em casos parelhos
Decisão modificada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que a agravante move em face
do agravado, rejeitou o pedido da exequente de penhora de percentual da verba salarial
percebida pelo executado.
Sustenta a agravante, em síntese, que “a impenhorabilidade de
vencimentos do Agravado, pode ser excepcionada, quando comprovando que esta
relativização não irá comprometer a sua subsistência e de sua família”.
Recurso tempestivo, preparado e dispensado de resposta por não
cadastrado advogado do agravado.
É o relatório.
O Juízo “a quo” rejeitou o pedido da exequente de penhora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentual da verba salarial percebida pelo executado, ao fundamento de que:
“Vistos. A exequente alega que tentou por diversas vezes e todos
os métodos primários para encontrar bens do executado, mas
não obteve êxito. Requer seja deferida a penhora sobre 30% dos
vencimentos do executado. O pedido é de ser indeferido.
Decerto que a execução se processa em benefício do credor,
mas também não se pode deixar de lado que deve se dar da
forma menos onerosa ao devedor, harmonizando-se os dois
princípios. No ordenamento jurídico pátrio prevalece a
inadmissibilidade
da
penhora
de
salário,
descontada
diretamente na folha de pagamento, porquanto a referida verba
consiste em direito social resguardado ao trabalhador, bem
absolutamente impenhorável, nos termos garantidos pela
Constituição Federal de 1988 (artigo 7o, inciso X). A proibição
da constrição judicial de verba salarial decorre do artigo 833,
inciso IV do Código de Processo Civil. "Art. 833. São
impenhoráveis: (...) IV os vencimentos, os subsídios, os soldos,
os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o
§ 2o. § 2o. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo
a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529,
§ 3o. E, na hipótese vertente, não se está perante hipótese
excepcional prevista no referido § 2o do art. 833, do CPC, ou
seja, questões referentes a prestações alimentícias e às
importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais. Nesse
sentido, se posiciona o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA
VERBA EXECUTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior adota o
posicionamento
de
que
o
caráter
absoluto
da
impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (entre
outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é
excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de
penhora para pagamento de prestações alimentícias (AgRg no
AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 13/13/2015). 2. No
caso dos autos, ao autorizar a penhora de 30% sobre os
vencimentos do recorrido, o Tribunal a quo decidiu em
dissonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
débito em questão decorre de valores que o recorrente/fiador
teve que pagar em nome de devedor/recorrido, réu em ação de
despejo, ou seja, não consiste em prestação alimentar. 3.
Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp No 877.428 - RJ,
4a. T., Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. 14.03.2017, DJe
27.03.2017).
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE 30%
SOBRE CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV,
DO CPC. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência
desta Corte orienta que, nos termos do artigo 649, IV, do
Código de Processo Civil de 1973, são impenhoráveis os
valores depositados em conta destinada ao recebimento de
vencimentos, salários, ou proventos de aposentadoria do
devedor. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgRg
no AREsp No 143.850 - RJ, 4a. T, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, j. 19.04.2016, DJe 25.04.2016). No mesmo sentido,
os julgados do Tribunal de Justiça do Estado: "AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
30% DOS RENDIMENTOS DIRETAMENTE DA FOLHA DE
PAGAMENTO.
INCABÍVEL.
IMPENHORABILIDADE
RECONHECIDA. O ordenamento jurídico veda a penhora de
salário diretamente da folha de pagamento, nos termos do
artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil e, no caso
concreto, não se vislumbra qualquer hipótese excepcional que
justificasse a medida constritiva. Agravo provido." (Agr.
Instrumento no 2074597-13.2017.8.26.0000, sessão permanente
e virtual da(o) 12a Câmara de Direito Privado, Rel.
Desembargadora
SANDRDA
GALHARDO
ESTEVES,
j.
20.07.2017). "Monitória. Prestação de serviços educacionais.
Penhora de 30% dos proventos do executado para pagamento
de verba não alimentar. Impossibilidade. Manifesta ofensa ao
art. 649, IV do CPC. Incabível analogia com lei que autoriza
descontos de valores nos vencimentos/proventos em caso de
concessão de crédito, mediante anuência do devedor. Decisão
reformada.
Recurso
provido."
(Agr.
Instrumento
no
2027741-59.2015.8.26.0000, 36a, Câmara de Direito Privado,
Rel. Desembargador WALTER CÉSAR EXNER, j. 19.03.2015).
Dessa forma, sendo impenhoráveis os salários percebidos pelo
executado, INDEFIRO a pretensão da exequente”.
Verbas de natureza salarial não são intangíveis, haja vista o
próprio instituto da consignação objeto da Lei número 10.820/2003; a proteção inserta
na legislação continua vinculada à dignidade da pessoa humana e a proteção ao salário a
impor limitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colaciono, por oportuno, o seguinte julgado do C. STJ:
“Em observância ao princípio da efetividade, não se mostra
razoável, em situações em que não haja comprometimento da
manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação do seu crédito, sob o argumento de que os
rendimentos previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de
impenhorabilidade absoluta (...) porque se assim fosse, como
frisei no julgamento do RMS 25.397/DF, de minha relatoria, DJ
03.11.2008, se estaria protegendo situações absurdas em que,
por exemplo, o '(...) trabalhador contraia empréstimos para
cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do suprimento
de necessidades básicas, de modo a economizar integralmente
seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas
justamente com o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-
ia autorizando a maioria das pessoas a simplesmente não quitar
suas obrigações'. Com efeito, a interpretação mais correta a se
atribuir ao art. 649, IV, do CPC, em tais situações, é aquela que
se leve em consideração a 'ratio legis' que norteia o dispositivo,
qual seja, a proteção da quantia monetária necessária para a
subsistência digna do devedor e sua família”. (REsp 1.059.781-
SP, 3a Turma
j. em 01.10.09, Relatora Ministra Nancy
Andrighi).
O entendimento retro se faz ainda aplicável ao NCPC a obstar
interpretação puramente literal da regra inserta no artigo 833, incisos IV, X, e §2o
(CPC/73, art. 649, IV e X), comportando na intepretação contextual e sistemática
obediência ao interesse público coletivo da “... razoável duração do processo...” (CF,
artigo 5o, LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se
paga com ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando
onerosidade excessiva ao devedor, devendo a temática infraconstitucional também ser
interpretada em conformidade com os princípios constitucionais de que “Todos são
iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o, “caput”), “... em direitos e obrigações... (§ 1o),
qual seja isonomia frente aos cidadãos que cumprem suas obrigações pagando
regularmente suas contas com seus salários, etc., sem que tal viole o primado da
dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois sempre estará preservado sustento
mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF, artigo 7o, IV e X, no que se
adequa intangibilidade de valores até o percentual de 70% que não estarão sujeitos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução (CPC/73, artigo 648, e NCPC, art. 832) e comporta denúncia comprovada
(CPC/73, artigo 655-A, § 2o, NCPC, artigo 854, §§3o e 4o), pena até de interpretação
reversa e simplista negar vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário),
este adotado no CC, art. 884/886, razões pelas quais, na implementação direta ou
derivada do CPC/73, artigo 655, I, c/c. 655-A, e NCPC, artigo 835, I, c/c. 854, “caput”,
viável é penhora e manutenção de bloqueio de ativos financeiros e ou de quaisquer
verbas salariais em valor equivalente a 30%, o mesmo percentual autorizado para
parcelas de empréstimos consignados, conforme a Lei número 10.820/03 com as
alterações da Lei número 10.953/04, esta recepcionada mesmo no advento da nova
redação do CPC, artigo 649, IV, dada pela Lei número 11.382, de 06/12/2006, e no
advento do NCPC, artigo 833, IV.
Nessa quadra, há âmago na interpretação infraconstitucional para
bloqueio que se converte em penhora, e de penhora de ativos financeiros em conta
bancária na em que creditadas verbas de natureza salarial, como também de desconto
direto em folha de pagamento e em benefício previdenciário ou acidentário,
independentemente da forma de empréstimo consignado ou não, ou de qualquer dívida,
mas sempre limitado a valor equivalente a 30% dos vencimentos líquidos, que no dizer
da Lei 10.820/2003 é a margem consignável, aplicada por analogia em casos parelhos.
A corroborar é o entendimento do C. STJ de ser passível
constrição de parcela ou percentual do salário quando não haja prejuízo ao sustento de
quem tem a obrigação de pagar e está sendo cobrado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO
DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1.
Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao
gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito
recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30%
(trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de
dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das
verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir
a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na
espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a
constrição de percentual de salário do recorrente não
comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a
alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp
1658069/GO
Relatora: Ministra Nancy Andrighi
Órgão
Julgador: Terceira Turma Data do Julgamento: 14/11/2017
Data da Publicação/Fonte: DJe 20/11/2017 g.n)
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
DE
VALORES
EM
CONTA
SALÁRIO.
EXCEPCIONAL
POSSIBILIDADE.
QUESTÃO
A
SER
SOPESADA
COM
BASE
NA
TEORIA
DO
MÍNIMO
EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de
serem penhorados valores depositados na conta salário do
executado, que percebe remuneração mensal de elevado
montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua
remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73,
pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele
razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável
ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4.
Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO (REsp 1514931/DF
Relator:
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino Órgão Julgador: Terceira
Turma
Data do Julgamento: 25/10/2016
Data da
Publicação/Fonte: DJe 06/12/2016 g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA
ALIMENTAR DA VERBA. IMPENHORABILIDADE (CPC, ART.
649,
IV).
MITIGAÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS
ESPECIAIS.
ELEVADA SOMA. POSSIBILIDADE DE AFETAÇÃO DE
PARCELA MENOR DE MONTANTE MAIOR. DIREITO DO
CREDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É firme nesta Corte
Superior o entendimento que reconhece a natureza alimentar dos
honorários advocatícios e a impossibilidade de penhora sobre
verba alimentar, em face do disposto no art. 649, IV, do CPC. 2.
Contudo, a garantia de impenhorabilidade assegurada na regra
processual referida não deve ser interpretada de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gramatical e abstrata, podendo ter aplicação mitigada em certas
circunstâncias, como sucede com crédito de natureza alimentar
de elevada soma, que permite antever-se que o próprio titular da
verba pecuniária destinará parte dela para o atendimento de
gastos supérfluos, e não, exclusivamente, para o suporte de
necessidades fundamentais. 3. Não viola a garantia assegurada
ao titular de verba de natureza alimentar a afetação de parcela
menor de montante maior, desde que o percentual afetado se
mostre insuscetível de comprometer o sustento do favorecido e
de sua família e que a afetação vise à satisfação de legítimo
crédito de terceiro, representado por título executivo. 4.
Sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso
concreto, poderá o julgador admitir, excepcionalmente, a
penhora de parte menor da verba alimentar maior sem agredir a
garantia desta em seu núcleo essencial. 5. Com isso, se poderá
evitar que o devedor contumaz siga frustrando injustamente o
legítimo anseio de seu credor, valendo-se de argumento
meramente formal, desprovido de mínima racionalidade prática.
6. Caso se entenda que o caráter alimentar da verba pecuniária
recebe garantia legal absoluta e intransponível, os titulares
desses valores, num primeiro momento, poderão experimentar
uma sensação vantajosa e até auspiciosa para seus interesses.
Porém, é fácil prever que não se terá de aguardar muito tempo
para perceber os reveses que tal irrazoabilidade irá produzir nas
relações jurídicas dos supostos beneficiados, pois perderão
crédito no mercado, passando a ser tratados como pessoas
inidôneas para os negócios jurídicos, na medida em que seus
ganhos constituirão coisa fora do comércio, que não garante,
minimamente, os credores. 7. Recurso especial a que se nega
provimento” (REsp 1356404/DF Relator: Ministro Raul Araújo
Órgão Julgador: Quarta Turma
Data do Julgamento:
04/6/2013 Data da Publicação/Fonte: DJe 23/08/2013 g.n.)
Nessa quadra, a decisão agravada é modificada, seguindo
deferida penhora de valor equivalente a 30% da verba salarial líquida do agravado, já
que coerente com a disciplina da Lei no 10.820/2003, aplicada por analogia em casos
parelhos.
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
10D07D54
6
12
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
10FA4C8D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2093539-88.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.